Tribunal: CARF
Processo: 10830.725636/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725636/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.420 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
HYDROTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. ADIMPLEMENTO TEMPESTIVO
DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO. Demonstrado o adimplemento tempestivo do débito tributário ou
previdenciário, a nulidade do Ato Declaratório Executivo que excluiu a
contribuinte do Regime Tributário do Simples Nacional, com o fundamento de
que a pessoa jurídica possuía débitos inadimplidos, é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 07-40.456 da 6.a Turma da DRJ/FNS, de 1.o de setembro de
2017 (fls. 36 a 39):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725636/2015-33
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.420 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725636/2015-33

Por meio do Ato Declaratório Executivo no 1684834, de 01/09/2015 (fl. 20), expedido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caruaru/PE, foi a requerente excluída
de ofício do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2016, devido ao fato de a contribuinte ter incorrido na hipótese prevista
no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29 e inciso II e § 2o do art. 30, todos da Lei
Complementar n.o 123, de 2006, em virtude da existência de débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
Inconformada com a exclusão do Simples Nacional, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de fl. 2, acompanhada dos documentos colacionados às
fls. 3 a 17, onde, em síntese, requer o cancelamento da exclusão em face do pagamento
dos débitos que motivaram o ADE combatido, com os benefícios da Lei n.o 12.973, de
2014, em conformidade com os DARF que alega ter anexado ao processo.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
[...] Ora, na hipótese de exclusão decorrente da existência de débitos com a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa (inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n.o 123, de 2006), é permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
prazo de até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão,
conforme dispõe o § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006...
[...] Todavia, segundo consta do processo, a data da ciência da exclusão ocorreu em
11/11/2015 (fl. 28) ao passo que, de outro lado, malgrado a alegação da impugnante,
não constam dos autos os comprovantes de pagamento (DARF), ou mesmo de
parcelamento, referentes aos débitos que motivaram a exclusão.
[...] Ademais disso, em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Portal SIVEX), verifica-se que os débitos motivadores do ADE sob
apreço não foram regularizados...
[...] Em face do exposto, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da impugnante do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), que havia sido realizada na forma do Ato
Declaratório Executivo no 1684834, de 01/09/2015, expedido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Caruaru/PE.
Dessa forma, a 6.a Turma da DRJ/FNS decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl.
45), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples Nacional
levada a efeito pela autoridade fiscal.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.420 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725636/2015-33

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 46 a 56).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 6.a
Turma da DRJ/FNS, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343 de
2015 (Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329 de 2017, considerando-
se tratar de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência
de crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 1.o de março de 2018,
fl. 45, face ao recebimento da intimação datada de 06 de fevereiro de 2018, fl. 41), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CPS n.o 1684834, de 1.o de
setembro de 2015 (fl. 20), face o inciso V do artigo 17 bem como inciso II do caput e § 2.o do
artigo 30, da Lei Complementar n.o 123 de 2006; e inciso XV do artigo 15 e alínea “d” do inciso
II do artigo 73 da Resolução CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.420 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725636/2015-33

Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.420 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725636/2015-33

1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
Do referido Ato Declaratório Executivo DRF/CPS n.o 1684834, a empresa
contribuinte foi cientificada em 11 de novembro de 2015, por meio do Edital Eletrônico n.o
001428657.
Importa consignar que consta na mencionada intimação que a contribuinte possuía
o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do edital, para efetuar a regularização dos débitos
ou apresentar impugnação e, caso não haja a regularização dos débitos ou apresentação de
impugnação, a exclusão do Simples Nacional seria definitiva.
Da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, sobreveio o
Acórdão n.o 07-40.456, exarado pela 6.a Turma da DRJ/FNS, ora recorrido, decidindo por sua
improcedência.
Do referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, juntando nesta
oportunidade, documentos que corroboram com suas alegações, comprovando a quitação
tempestiva dos débitos que ensejaram sua exclusão do regime tributário do Simples Nacional.
A contribuinte apresenta DARFs acompanhados de seus respectivos
comprovantes de pagamentos (fls. 51 a 53), comprovando que adimpliu os débitos em 31 de
julho de 2014, antes de sua ciência do Edital Eletrônico n.o 001428657, a intimando acerca de
sua exclusão, que se deu em 11 de novembro de 2015.
Nestes termos, restando comprovada a quitação tempestiva dos débitos tributários
que ensejaram sua exclusão do Simples Nacional, o reconhecimento da pretensão pleiteada nos
autos pela contribuinte é medida que se impõe.

Dispositivo
Posto isso, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reformando a
decisão de piso, declarando nulo o Ato Declaratório Executivo DRF/CPS n.o 1684834, de 1.o de
setembro de 2015, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.420 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725636/2015-33

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital